Tribunal: STJ
Processo: 0800600-39.2022.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018762 - PB(2025/0302663-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO
DECISÃO MANTIDA.
CPC/2015.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
quando o acórdão recorrido
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 92d5f674-1762-4731-a603-1fbf6f4114ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018762 - PB(2025/0302663-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO
DECISÃO MANTIDA.
CPC/2015.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
quando o acórdão recorrido
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
II. Dispositivo
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 336-341) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 330-332).
Em suas razões, a agravante reitera as alegações de negativa de prestação
jurisdicional (ofensa ao art. 1.022 do
, pois a Corte local teria ignorado que
CPC/2015)
a ausência de comprovação da transferência dos valores do empréstimo consignado,
cujo ônus probatório seria da instituição financeira, comprometeria a validade do
negócio jurídico.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA54390058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:08
Código de Controle do Documento: 23bdf03a-ea20-4442-8a14-0758a30dc06b

O agravado apresentou contrarrazões (fls. 346-349).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 330-332):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão e incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 295-296).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 248):
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
JUNTADA
DOS
INSTRUMENTOS
CONTRATUAIS
E
DOS
COMPROVANTES
DE
TRANSFERÊNCIA.
PROVA
DA
PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE FRAUDE NA PACTUAÇÃO. REJEIÇÃO DA
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA AVENÇA,
DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 268-270).
Nas razões do recurso especial (fls. 273-281), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, porque não teria se manifestado sobre (fl. 278):
art. 1.022,
[...] a inexistência de transferência de valores para a conta bancária da
RECORRENTE, hábil a conferir validade ao negócio jurídico
questionado nos autos;

(ii) arts. 6o, VIII, e 46 do CDC e 421 do CC, pois (fls. 280-281):
[...] considerando a incidência da inversão do ônus da prova, incumbia
ao RECORRIDO comprovar a
dos valores
liberação/transferência
objeto da avença, providência de que não se desincumbiu, de modo
que a pretensão da RECORRENTE deveria ter sido acolhida;
[...] como reconhece o próprio Tribunal a quo, não houve a
transferência de valores para a conta bancária da RECORRENTE, o
que torna o contrato impugnado inválido e faz com que as cobranças
empreendidas sejam manifestamente ilegais;
36. Ora, como bem se sabe, a confirmação da regularidade do
negócio depende de provas concretas sobre (a) a anuência da
consumidora sobre os descontos realizados em seu benefício e (b) o
recebimento do crédito;

No agravo (fls. 298-304), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 309-313).
Documento eletrônico VDA54390058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:08
Código de Controle do Documento: 23bdf03a-ea20-4442-8a14-0758a30dc06b

É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à transferência dos valores, o Tribunal de origem assim
se manifestou (fl. 249):
Registre-se, que a prova da realização dos depósitos não é condição
para a efetivação do negócio, sendo, inclusive, prova
sine qua non
fácil de ser produzida pela autora, que a dispensou.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Constata-se que, apesar de opostos embargos de declaração, a tese de que
houve inversão do ônus da prova não foi expressamente indicada nas
razões do recurso, nem enfrentada pelo Tribunal.
Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a incidência da
Súmula n. 211/STJ.
Consta nos autos que o Tribunal de origem entendeu que não foi provada a
fraude na contratação (fl. 249):
Ao contestar a demanda, a Instituição Financeira colacionou cópia dos
instrumentos do contrato de empréstimo (Id.19538364), nos quais
constam o nome da Recorrente, a sua assinatura.
A perícia grafotécnica, (Id. 19538381), realizada na fase de instrução
probatória, expõe Laudo Pericial conclusivo no sentido de que a
assinatura aposta no instrumento contratual corresponde à firma
normal da Autora, restando, comprovado a validez do contrato.
Registre-se, que a prova da realização dos depósitos não é condição
para a efetivação do negócio, sendo, inclusive, prova
sine qua non
fácil de ser produzida pela autora, que a dispensou.
Por sua vez, comprovada a perfectibilização do negócio jurídico, e
ausentes quaisquer indícios de que tenha havido fraude na sua
pactuação, impõe-se a rejeição da pretensão autoral de declaração de
sua inexistência, bem como a de devolução dos valores descontados
e a de recebimento de indenização por danos morais.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à regularidade do
negócio demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA54390058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:08
Código de Controle do Documento: 23bdf03a-ea20-4442-8a14-0758a30dc06b

Como destacado na decisão agravada, não ocorreu violação do art. 1.022 do
pois a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
CPC/2015,
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais concluiu
pela ausência de fraude bancária a partir da perícia grafotécnica da assinatura da
agravante, assim como entendeu que a transferência bancária não seria conditio sine
da validade da contratação. Por isso, a Justiça local, manteve a cobrança do
qua non
empréstimo consignado (cf. fl. 249).
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da demanda. O fato de
não concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:08
Código de Controle do Documento: 23bdf03a-ea20-4442-8a14-0758a30dc06b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.762 / PB
Número Registro: 2025/0302663-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006003920228150061 8006003920228150061
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCA REINALDO DO CARMO
ADVOGADO
: HUMBERTO DE SOUSA FELIX - RN005069
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
Documento eletrônico VDA55297961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:44
Código de Controle do Documento: f9d2d91d-43d7-49bc-b5ce-31d9aef4661a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:44
Código de Controle do Documento: f9d2d91d-43d7-49bc-b5ce-31d9aef4661a